Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Vistos, durante o plantão.
Trata-se de pedido de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por Luana Pricila Bicudo Rinaldi em favor das pacientes Érica Filgueira Santiago e Rayane Aparecida Alves Santos, presas desde o dia 14 de janeiro de 2021, por, em tese, terem rompido o lacre das tornozeleiras eletrônicas. Aponta como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 1o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Narra a impetrante que as pacientes respondem perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, a Ação Penal de n.o 1021251-70.2020.8.11.0003, pela suposta prática, em tese, do disposto no artigo 121, §2o, I, c/c art. 14, II, com agravante do art. 61, I, alínea “j”, nos moldes do art. 29 e 69, todos do Código Penal.
Contextualiza que após serem presas em flagrante delito, as acusadas tiveram suas prisões convertidas em preventivas e, por ordem concedida em Habeas Corpus, foram agraciadas com o instituto da liberdade com monitoramento eletrônico.
Assevera que a notícia acostada nos autos de suposto “rompimento da tornozeleira” que levou a decretação da prisão preventiva das pacientes esta equivocada.
Sustenta que foram acostadas aos autos “provas incontroversas de que as acusadas por diversas vezes entraram em contato por meio de envio de mensagens eletrônicas por aplicativo WhatsApp, com a Central de Monitoramento para informar irregularidades e defeitos alheios a suas vontades com o equipamento de monitoramento eletrônico, sendo que a paciente Érica Filgueira realizou inclusive manutenção da tornozeleira eletrônica na data de 11/01/2020, pelo que fora juntado termo de comparecimento capaz de provar o fato. Não havendo para tanto que se falar em suposto “rompimento” dos equipamentos eletrônicos, vez que até mesmo os vídeos jungidos a ação penal provam que as pacientes foram custodias com os aparelhos intactos e em funcionamento (documentos em anexo).” (Id. 72577495, pág. 4)
Assevera que “APÓS A PRISÃO E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, TENDO AS PACIENTES APRESENTADO JUSTIFICATIVAS E PROVAS INCONTROVERSAS, O PRÓPRIO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNOU PELO ACOLHIMENTO DA REGOVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EM CONSONÂNCIA COM O HABEAS CORPUS ANEXADO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL (DOCUMENTOS EM ANEXO).” (Id. 72577495, pág. 6)
Informa que o juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, não apreciou até o presente momento o pleito defensivo nem mesmo a cota ministerial pela revogação da prisão preventiva.
Requer, ao final, seja concedida a concessão liminar a ordem de “Habeas Corpus” para garantir as pacientes o direito de responder o processo em liberdade condicional, nos moldes do habeas corpus já deferido anteriormente, com o uso do equipamento de monitoramento eletrônico e permissão para trabalhos nos horários já habituais delimitados na ordem anterior, bem como pela total ausência dos requisitos extremos do art. 312 do CPP, até o final julgamento do presente remédio constitucional.
É o necessário.
Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar a liberdade provisória das pacientes aduzindo, para tanto, que não houve rompimento das tornozeleiras eletrônicas o que caracteriza a ilegalidade da prisão.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, sendo vedada a análise acurada de provas.
Pois bem,
O magistrado de primeira instância, no dia 11 de janeiro de 2021, decretou a prisão preventiva sob o fundamento de ocorrência de falta, uma vez “após detectar possíveis falhas de transmissão de leitura da tornozeleira eletrônica pertencente às acusadas foram empreendidas tentativas de contato com esta última, as quais restaram sem êxito.”, de forma que “ante a impossibilidade de contato, bem como em razão das falhas de comunicação de leitura, o sinal de seu equipamento de monitoramento fora desativados nas respectivas datas 08/11/2021 (acusada Rayane Aparecida Alves Santos e na data de 04/01/2021 Érica Filgueira Santiago).” (Id. 72577498, pág. 59).
As pacientes se manifestaram nos autos (Id. 72577498, pág. 64), no qual narraram as dificuldade técnicas com as tornozeleiras, acostando documentos inclusive o termo de comparecimento so setor de monitoramento.
Instado a se manifestar o órgão ministerial atuante no primeiro grau manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentadas pelas pacientes com a consequente revogação da prisão preventiva reestabelecendo o instituto da prisão domiciliar cominada com monitoramento eletrônico.
Nesse contexto, ao analisar os autos tenho que assiste razão à impetrante.
Isso é assim porque denota-se dos autos que as pacientes tentaram contato com a Central de Monitoramento a fim de buscar solução para os problemas apresentados pelas tornozeleiras.
Além disso, fora juntado nos autos termo de comparecimento na central de monitoramento.
Soma-se ainda o fato de que no ato de cumprimento da prisão as pacientes estavam como as tornozeleiras instaladas e em uso.
Portanto, não há como manter as pacientes segregadas, uma vez que restou comprovado que não agiram no sentido de fraudar e/ou danificar as tornozeleiras eletrônicas.
Ressalto que as pacientes deverão observar as medidas determinadas no Habeas Corpus anteriormente deferido, sob pena de que seja decretada nova prisão.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar requestada e concedo a ordem de “Habeas Corpus” para garantir as pacientes o direito de responder o processo em liberdade condicional, nos moldes do habeas corpus já deferido anteriormente, com o uso do equipamento de monitoramento eletrônico e permissão para trabalhos nos horários já habituais delimitados na ordem anterior.
Cumpra-se servindo esta decisão como alvará de soltura devendo Érica Filgueira Santiago e Rayane Aparecida Alves Santos serem colocadas em liberdade se por outro motivo não estiverem presas.
Ao término do plantão judiciário, redistribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Desembargador Plantonista